Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720177-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIENNE DE CAPDEVILLE REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ADRIENNE DE CAPDEVILLE, na qual busca rescindir a r. Sentença proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos n. 0703472-43.2017.8.07.0020. A Autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo único, do CPC. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. (Acórdão 1398528, 07288104020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente é servidora pública aposentada que aufere rendimentos brutos de R$19.938,45 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais) e líquidos que ultrapassam R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) desde 2016, já incluídos empréstimos consignados em folha, evidenciam-se condições financeiras para suportar o pagamento das custas e do depósito prévio sem o comprometimento do próprio sustento da autora e de sua família. Ademais, observa-se que a autora não litigou sob o pálio do beneplácito ora vindicado na ação de conhecimento na qual foi prolatado o acórdão que visa rescindir e não exsurge dos autos alteração da situação fática vivenciada pela requerente à época do ajuizamento da reportada ação, ajuizada em agosto de 2018, pois já arcava com descontos oriundos de empréstimos bancários e despesas com sua saúde. 5. A rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo caracterizada por sua autonomia e independência em relação à ação originária, com os requisitos a ela inerentes nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, de modo que, verificando-se que a parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente, deve o magistrado determinar o recolhimento das custas e do depósito prévio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305583, 07277921820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gizadas estas considerações, e desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte autora, mas diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, o pedido de gratuidade de justiça não merece ser deferido, sobretudo, porque sabidamente, no âmbito do Distrito Federal, as custas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais e o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator